Tribunal: TJDFT
Processo: 0718312-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0718312-47.2019.8.07.0001 APELANTE: MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A APELADO: IVANILSON SEVERINO DE MELO, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 104 Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Apelado Ivanilson Severino de Melo requer o julgamento monocrático da Apelação interposta por Manifesto Construções e Incorporações S.A, ao argumento de que houve a perda do seu objeto, nos termos da petição Id. 45024377. Em observância ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora